Tribunal: CARF
Processo: 11050.002144/2009-78
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: LUIZ EDUARDO DE OLIVEIRA SANTOS
Data de julgamento: 2020-07-14
Data de publicação: 2020-08-25

Inteiro teor:
CSRF-T3
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
11050.002144/2009-78
Recurso
Especial do Procurador
Acórdão no
9303-010.506 – CSRF / 3a Turma
Sessão de
14 de julho de 2020
Recorrente
FAZENDA NACIONAL
Interessado
CTIL LOGISTICA LTDA.

ASSUNTO: OBRIGAÇÕES ACESSÓRIAS
Período de apuração: 01/12/2004 a 29/12/2004
MULTA
ADMINISTRATIVA.
PRESTAÇÃO
DE
INFORMAÇÕES.
IMPORTAÇÃO. DADOS DE EMBARQUE DA CARGA. PRAZO
DEFINIDO PELA RFB. APLICABILIDADE
É aplicável a multa pela não prestação de informação sobre veículo ou carga
nele transportada, na forma e prazo estabelecidos pela RFB, prevista no art.
107, inciso IV, alínea "e" do DL n° 37, de 1966, com a redação dada pelo art.
77 da Lei n° 10.833, de 2003, no valor de R$ 5.000,00 (cinco mil reais).
O prazo imediatamente após, foi alargado por legislação superveniente,
aplicável retroativamente, por caracterizar LEX MITIOR.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em conhecer do
Recurso Especial e, no mérito, por voto de qualidade, em dar-lhe provimento para afastar a falta
de tipificação legal do lançamento, com retorno dos autos ao colegiado de origem, para análise
das demais questões postas no recurso voluntário, especialmente as alegações de falta de
legitimidade passiva, inexistência de prejuízo ao erário e ausência de dolo ou má fé, vencidos os
conselheiros Tatiana Midori Migiyama, Valcir Gassen, Érika Costa Camargos Autran e Vanessa
Marini Cecconello, que lhe negaram provimento.

(documento assinado digitalmente)
Rodrigo da Costa Pôssas – Presidente em Exercício
(documento assinado digitalmente)
Luiz Eduardo de Oliveira Santos - Relator

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Andrada Marcio Canuto
Natal, Tatiana Midori Migiyama, Luiz Eduardo de Oliveira Santos, Valcir Gassen, Jorge Olmiro
Lock Freire, Erika Costa Camargos Autran, Vanessa Marini Cecconello e Rodrigo da Costa
Possas (Presidente em Exercício).
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 11050.002144/2009-78
Fl. 246
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 9303-010.506 - CSRF/3a Turma
Processo no 11050.002144/2009-78

Relatório
Trata-se de Recurso Especial de divergências interposto pela Fazenda Nacional
contra decisão consubstanciada no Acórdão no 3302-006.094, de 25/10/2018 (fls. 204/214),
proferida pela 2a Turma Ordinária da 3a Câmara da 3a Seção de julgamento/CARF, que deu
provimento ao Recurso Voluntário apresentado.
Do Auto de Infração
Trata-se de Auto de Infração (fls. 4/15), lavrados contra a empresa CTIL
LOGISTICA LTDA., para a cobrança da multa prevista no artigo 107, IV, "e" do Decreto-lei no
37, de 1966, com a redação dada pelo art. 77 da Lei no 10.833, de 2003, motivado pela
informação de embarque de mercadorias objeto de Despacho de Exportação (DDE), fora do
prazo estabelecido pelas normas da RFB.
A fiscalização entendeu que o prazo de prestação de informações não foi
observado pelo transportador para cada navio e viagem realizada, apurando-se a infração a cada
operação de embarque, vinculando-se à data do mesmo. Neste processo, o transportador prestou
as informações dos dados de embarque de exportação no SISCOMEX fora do prazo legal de 7
dias. Assim, a fiscalização aplicou a multa cominada na legislação acima, para cada
Conhecimento de Embarque (CE) em que considerou ter havido atraso na prestação de
informações, baseando-se, também, no Ato Declaratório Executivo Corep no 3, de 28/3/2008.
Da Impugnação e Decisão de 1a Instância
Cientificada do Auto de Infração, a Contribuinte apresentou a Impugnação de fls.
20/53, aduzindo que:
1. requer a nulidade do Auto de Infração por aplicação de norma inexistente à data
de ocorrência dos fatos (IN SRF no 510, de 2005), com ofensa ao artigo 144 do CTN;
2. a impossibilidade de aplicação da multa cominada por falta de tipificação legal
e ilegitimidade passiva da Contribuinte;
3. da impossibilidade de aplicação da multa por ofensa às limitações
constitucionais ao poder de tributar e ao princípio da proporcionalidade e da razoabilidade;
4. da inexistência de prejuízo ao erário e a aplicação do artigo 112 do CTN;
5. da possibilidade de análise de inconstitucionalidade no âmbito administrativo.
6. antes de o agente marítimo informar os dados de embarque, a Fiscalização
aduaneira já possui conhecimento dos referidos dados e que o atraso no registro não implica em
qualquer prejuízo ao controle de carga;
7. ausência de responsabilidade direta da recorrente, em razão de não possuir
dentro do prazo de sete dias, as informações necessárias ao registro no SISCOMEX;
A DRJ no Rio de Janeiro (RJ), apreciou a peça impugnatória e, em decisão
consubstanciada no Acórdão no 12-086.581, de 30/03/2017, (fls. 148/163), considerou
parcialmente procedente a Impugnação, verificou-se que, apenas os 3 últimos lançamentos se
Fl. 247
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 9303-010.506 - CSRF/3a Turma
Processo no 11050.002144/2009-78

sustentam (15/12; 22/12 e 29/12), as demais foram atingidas pela decadência, ficando as demais
alegações prejudicadas, e assentando que:
- a responsabilidade por infrações da legislação independe da intenção do agente e
não compete às autoridades administrativas proceder à análise da constitucionalidade;
- que a partir da vigência da MP no 135/03, a prestação extemporânea da
informação dos dados de embarque por parte do transportador ou de seu agente é infração
tipificada no artigo 107, inciso IV, alínea “e” do Decreto-Lei 37, de 1966, com a nova redação
dada pelo artigo 61 da MP citada, que foi convertida na Lei no 10.833, de 2003;
- a penalidade que comina a prestação intempestiva de informação dos dados de
embarque de mercadorias para à exportação é aplicada por viagem do veículo transportador;
- o agente de carga submete-se às regras da IN RFB no 800/2007, pois é
expressamente incluído entre as espécies de transportador ali definidas;
- até a entrada em vigor dos prazos estabelecidos no art. 22 da IN RFB no
800/2007, as informações exigidas pela Aduana referentes ao transporte internacional de
mercadorias, inclusive as de responsabilidade do agente de carga, deveriam ser prestadas antes
da atracação ou desatracação da embarcação em porto no País;
- em conformidade com o disposto no ADE Corep no 3, de 2008, a prestação
intempestiva dos dados (veículo, operação ou carga transportada) é punida com multa específica
que, em regra, é aplicável em relação a cada escala, manifesto, conhecimento ou item incluído ou
retificado após o prazo para prestar a informação;
- a IN RFB no 800, de 2007, está em pleno vigor, logo não pode ser afastada pelo
julgador administrativo, cuja atuação é pautada pelo princípio da legalidade, nem descumprida
pelos seus destinatários por conta de suposto vício nas obrigações estabelecidas;
- decadência: o prazo para efetuar lançamento de multas relacionadas ao controle
aduaneiro das importações é de 5 anos contado da data da infração.
Recurso Voluntário
Cientificada da decisão de 1a instância a Contribuinte apresentou o Recurso
Voluntário (fls. 179/201), requerendo o provimento do recurso, repisando os argumentos de sua
Impugnação, resumidas conforme segue: (1) a impossibilidade de aplicação de multa cominada
por falta de tipificação legal e ilegitimidade passiva; (2) a imprecisão contida no Auto de
Infração sobre como a mesma agiu, se como transportador ou agente ou outra hipótese, ou seja, a
comprovação da sujeição passiva; (3) o princípio da razoabilidade e as multas fiscais e sua
violação no caso concreto limitações constitucionais ao poder de tributar; (4) a inexistência de
prejuízo ao erário e aplicação do artigo 122 do CTN e ausência de dolo ou má fé; (5) a
possibilidade de análise de inconstitucionalidade no âmbito administrativo.
Da decisão recorrida
O Recurso Voluntário foi submetido a apreciação da Terceira Turma, que exarou
a decisão consubstanciada no Acórdão no 3302-006.094, de 25/10/2018 (fls. 204/214), proferida
pela 2a Turma Ordinária da 3a Câmara da 3a Seção de julgamento/CARF, que deu provimento ao
Recurso Voluntário apresentado.
Nessa decisão, o Colegiado assentou que: (i) o CARF não é competente para se
pronunciar sobre a inconstitucionalidade de lei tributária; (ii) que a expressão “imediatamente
após”, constante da vigência original do art. 37 da IN SRF no 28, de 1994, traduz subjetividade e
Fl. 248
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 9303-010.506 - CSRF/3a Turma
Processo no 11050.002144/2009-78

não possui delimitação jurídica objetiva a determinar o cumprimento da obrigação de registro
dos dados de embarque, e (iii) para os efeitos dessa obrigação, a multa que lhe corresponde,
instituída no art. 107, inciso IV, alínea “e” do Decreto-lei no 37, de 1966, na redação dada pelo
art. 77 da Lei no 10.833, de 2003, somente começou a ser passível de aplicação de fatos
ocorridos a partir de 15/2/2005, data em que a IN SRF no 510, de 2005 entrou em vigor e fixou
prazo certo para o registro desses dados no SISCOMEX.
Recurso Especial da Fazenda Nacional
Cientificada do Acórdão no 3302-006.094, de 25/10/2018, a Fazenda Nacional
apresentou Recurso Especial de divergência (fls. 216/224), apontando o dissenso jurisprudencial
que visa discutir em relação a seguinte matéria: “quanto à necessidade de aplicação da multa
regulamentar fixada no art. 107, IV, "e" do Decreto-Lei no 37, de 18 de novembro de 1966, em
caso de descumprimento do prazo de 7 dias para registro dos dados de embarque, mesmo para
fatos geradores ocorridos anteriormente a 15/02/2005”.
Defende que tendo em vista o dissídio jurisprudencial apontado, requer que seja
admitido e, no mérito, dado provimento do Recurso Especial,
Assevera que, aplicando-se o princípio da retroatividade benigna previsto no art.
106, II, “c” do CTN, entende-se que o novo prazo de sete dias, por ser maior e,
consequentemente, beneficiar o autuado, deve disciplinar o registro das exportações. Registre-se,
aliás, que o referido prazo de sete dias aplica-se inclusive aos fatos geradores anteriores ao ano
de 2005, eis que obviamente superior ao prazo inicialmente previsto para registro das
exportações, que até então devia ser feito imediatamente após realizado o embarque.
Desse modo, deve ser restabelecida a multa prevista no art. 107, IV, “e” do
Decreto-lei no 37, de 1966 para os casos onde for ultrapassado o prazo de sete dias para registro
dos dados de embarque das exportações, nos exatos termos da decisão de primeira instância.
Para comprovar a divergência trouxe, como paradigmas os Acórdãos nos 3802-
000.969 e 3802-000.928, alegando que:
- no Acórdão recorrido, o recurso foi provido para cancelar o lançamento, sob o
entendimento de que anteriormente ao advento da IN SRF no 510, de 2005, não havia norma que
impusesse prazo certo para que as empresas aéreas procedessem ao registro no Siscomex; e
- nos Acórdãos paradigmas, entenderam que o descumprimento do prazo de 7
dias fixado pela RFB para o registro, no Siscomex, dos dados do embarque da carga, subsume-se
à hipótese da infração sancionada com a multa regulamentar fixada na alínea "e" do inciso IV do
art. 107 do DL no 37, de 1966, com redação dada pelo art. 77 da Lei no 10.833, de 2003.
Em sede de análise de admissibilidade, verificou-se que nos arestos confrontados,
a divergência jurisprudencial restou comprovada. Com tais considerações, o Presidente da 3a
Câmara da 3a Seção do CARF, com base no Despacho de fls. 227/232, deu seguimento ao
Recurso Especial interposto pela Fazenda Nacional.
Contrarrazões da Contribuinte
Cientificada do Acórdão no 3302-006.094, de 25/10/2018, do Recurso Especial da
Fazenda Nacional e do Despacho que lhe deu seguimento (fl. 239), o Contribuinte não
apresentou suas contrarrazões nos autos.

Fl. 249
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 9303-010.506 - CSRF/3a Turma
Processo no 11050.002144/2009-78

O processo, então, foi sorteado para este Conselheiro para dar prosseguimento à
análise do Recurso Especial da Fazenda Nacional.
É o relatório.
Voto
Conselheiro Luiz Eduardo de Oliveira Santos, Relator.
Conhecimento
O recurso é tempestivo e preenche os demais requisitos de admissibilidade,
conforme consta do Despacho do Presidente da 3a Câmara da 3a Seção de julgamento/CARF de
fls. 227/232, com os quais concordo e cujos fundamentos adoto neste voto.
Portanto, conheço do Recurso Especial interposto pela Fazenda Nacional.
Mérito
Para análise do mérito, se faz necessária a delimitação do litígio. No presente
caso, cinge-se a controvérsia em relação à seguinte matéria: “da necessidade de aplicação da
multa regulamentar fixada no art. 107, IV, "e" do Decreto-Lei no 37, de 1966, em caso de
descumprimento do prazo de 7 (sete) dias para registro dos dados de embarque, mesmo para
fatos geradores ocorridos anteriormente a 15/02/2005”.
Na espécie em comento a infração tipificou a conduta do Contribuinte na alínea
“e” do inciso IV, do artigo 107 do Decreto-lei no 37, de 1966, com redação dada pela Lei no
10.833, de 2003, haja vista o descumprindo da obrigação acessória prevista no artigo 37 da
IN/SRF no 28, de 1994, alterado pelo artigo 1o da IN/SRF no 510, de 2005. Veja-se:
Art. 107. Aplicam-se ainda as seguintes multas: (Redação dada pela Lei no 10.833, de
29.12.2003)
(...)
IV - de R$ 5.000,00 (cinco mil reais): (Redação dada pela Lei no 10.833, de 29.12.2003)
(...)
e) por deixar de prestar informação sobre veículo ou carga nele transportada, ou
sobre as operações que execute, na forma e no prazo estabelecidos pela Secretaria da
Receita Federal, aplicada à empresa de transporte internacional, inclusive a prestadora
de serviços de transporte internacional expresso porta-a-porta, ou ao agente de carga;
No caso sob discussão, a infração remanescente neste processo reporta ao fato
gerador de 15, 22 e 29/Dezembro/2004, período anterior à vigência da IN SRF no 510, de
14/02/2005, que foi a primeira instrução a estabelecer um prazo, determinado de 2 (dois) dias -
aéreo ou 7 dias – marítimo, para a prestação das informações no SISCOMEX, substituindo a
expressão "imediatamente", constante na redação original do artigo 37 da IN SRF no 28, de 1994:
Art. 37. Imediatamente após realizado o embarque da mercadoria, o transportador
registrará os dados pertinentes, no SISCOMEX, com base nos documentos por ele
emitidos. (Griefei)
Isto porque, a partir de 2005, com a edição da IN SRF n° 510, de 14/02/2005, a
RFB alterou a redação do art. 37 para alongar o prazo, em beneficio do responsável pelo
cumprimento da obrigação acessória. Veja-se:
Fl. 250
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 do Acórdão n.o 9303-010.506 - CSRF/3a Turma
Processo no 11050.002144/2009-78

“Art. 37. O transportador deverá registrar, no Siscomex, os dados pertinentes ao
embarque da mercadoria, com base nos documentos por ele emitidos, no prazo de dois
dias, contado da data da realização do embarque.” (Grifei)
§1o. (...).
§2o Na hipótese de embarque marítimo, o transportador terá o prazo de sete dias
para o registro no sistema dos dados mencionados no caput deste artigo.
Por sua vez, em 2010, a IN RFB no 1.096, de 13/12/2010, aumentou esse prazo
para 7 (sete) dias para registro no Siscomex dos dados do embarque da carga. Veja-se:
Art. 1o Os arts. 37, 41 e 52 da Instrução Normativa SRF no 28, de 27 de abril de 1994,
passam a vigorar com a seguinte redação:
"Art. 37. O transportador deverá registrar, no Siscomex, os dados pertinentes ao
embarque da mercadoria, com base nos documentos por ele emitidos, no prazo de 7
(sete) dias, contados da data da realização do embarque. (Grifei).
Verifica-se nos autos ser incontroverso o fato de que o Contribuinte haver
efetuado a destempo, ou seja, em prazo superior a 7 (sete) dias, o registro no SISCOMEX das
cargas acobertadas pelas declarações de exportação (DDEs) informadas com atraso, listadas no
demonstrativo de continuação do “AUTO DE INFRAÇÃO” de fls. 6 a 11.
Também resta claro que a obrigação de prestar informação sobre veículo ou carga
transportada, no Siscomex, independe da interveniência da repartição aduaneira para que o
responsável pelo seu cumprimento (previamente habilitados pela RFB, para acessarem de forma
ininterrupta) e satisfaça, no prazo de dois dias, contado da data do embarque, conforme
estipulado no caput do artigo 37 da IN/SRF 28, de 1994.
No Acórdão recorrido a Turma decidiu por cancelar o lançamento, sob o
entendimento de que anteriormente ao advento da IN SRF no 510, de 2005, não havia norma que
impusesse prazo certo para que as empresas aéreas procedessem ao registro no sistema
SISCOMEX.
No entanto, discordo do referido entendimento. Entendo que era possível sim a
formalização de lançamento para a exigência da penalidade em tela já à época da IN SRF no 28,
de 1994, complementada por outros argumentos que, penso, são pertinentes frente aos
argumentos apresentados pelo recorrido.
Importa destacar também que a própria Fiscalização já considerou o entendimento
amplamente aceito pela jurisprudência administrativa segundo o qual a multa de R$ 5.000,00,
deverá ser aplicada por veículo transportador.
Releva mencionar que a conduta típica descrita na norma em evidência não se
restringe simplesmente à omissão na prestação da informação exigida, abrangendo, também, a
forma e o prazo estabelecidos pela RFB, isso em relação às informações sobre a carga
transportada em veículo de transporte de carga internacional.
Dessa forma, patente está que a conduta praticada pela Contribuinte se subsume à
hipótese da infração descrita no referido preceito legal, já que é incontroverso que a prestação
das informações sobre as cargas embarcadas se deu depois do prazo definido à época pela
Administração Tributária e Aduaneira.
Como dito, os embarques objeto da lide, ocorridos no mês de agosto de 2004,
foram anteriores à edição da IN SRF no 510, de 2005, que alterou para 7 (sete) dias o prazo, para
registro, no SISCOMEX, dos dados pertinentes ao embarque da mercadoria (no caso de
embarque marítimo). Cabe observar que o referido dispositivo, simplesmente, ampliou o prazo
Fl. 251
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 7 do Acórdão n.o 9303-010.506 - CSRF/3a Turma
Processo no 11050.002144/2009-78

anteriormente previsto no artigo 37 da IN 28 de 1994, que exigia que tais informações fossem
prestadas imediatamente após realizado o embarque, conforme redação original do
dispositivo.Destaco que visando aclarar e uniformizar o alcance do termo “imediatamente após”,
disposto na norma em evidência, foi publicada a Notícia Siscomex n° 105, de 27/071994, onde
foi esclarecido que referida expressão deveria ser interpretada como “em até 24 horas da data do
efetivo embarque da mercadoria”. Mas isso não significa dizer que aludido termo não teria, por
si só, conteúdo conceitual que impedisse a aplicação da norma tributária.
Mais adiante, a RFB editou a IN SRF no 510, de 2005, que deu nova redação ao
art. 37 da IN SRF no 28, de 1994, estabelecendo os prazos de 2 (dois) dias (por via aérea) e de 7
(sete) dias (por via marítima) para o registro dos dados de embarque no SISCOMEX. Ou seja,
os prazos para a informação dos dados no referido sistema foram estendidos, tornando-se
inegavelmente mais favorável para o Contribuinte, passível de ser aplicado retroativamente,
Nesse contexto, o Decreto-lei no 37, de 1966, desde a edição da IN no 28/94, já
previa multa para aquele que deixasse de prestar informação sobre veículo ou carga nele
transportada na forma e no prazo estabelecidos pela RFB.
O artigo 37 da Instrução Normativa SRF n° 28/94 prescrevia a necessidade de
prestação imediata das informações sobre as mercadorias embarcadas. O fato de o termo
“imediatamente” não ser exato em unidades de aferição do tempo (horas, minutos, segundos), o
que motivou a edição de esclarecimento quanto ao seu alcance, não autoriza concluir que a
sanção pelo descumprimento da obrigação de prestação tempestiva das informações sobre o
embarque carecesse de previsão normativa. Portanto, não que se falar em inexistência de sanção
para a conduta à época dos fatos.
O prazo imediatamente após, denota obrigação de caráter imediato em relação ao
dever instrumental determinado pela Receita Federal do Brasil.
Quanto a aplicação da retroatividade benigna dos prazos, a realidade fática
demonstra haver espaço para aplicação parcial da retroatividade benigna capitulada no artigo
106, inciso II, do CTN, posto que a IN RFB no 1.096, de 13/12/2010, deixou de definir como
infração a conduta correspondente à inserção de dados de embarque de mercadorias no
SISCOMEX, dentro do prazo de 07 dias. Em seu artigo 1o, alterou novamente a redação do
artigo 37 da IN SRF no 28, de 1994, cujo caput passou a vigorar com a seguinte redação:
Art. 37. O transportador deverá registrar, no Siscomex, os dados pertinentes ao
embarque da mercadoria, com base nos documentos por ele emitidos, no prazo de
7 (sete) dias, contados da data da realização do embarque. (Grifei)
A redação do referido dispositivo, vigente à época do lançamento, concedia o
prazo de apenas 2 (dois) dias, contado da data da realização do embarque, para que o
transportador efetivasse aludido registro e 7 (dias) para transporte marítimo (redação dada pela
Instrução Normativa no 510, de 2005). Portanto, vê-se, de fato, que a nova redação deixou de
considerar como infração a prestação da informação em tela no prazo de até 7 (sete) dias da data
do embarque, o que possibilita, em tais casos - desde que a lide não tenha sido definitivamente
julgada - a aplicação da retroatividade benigna capitulada no artigo 106, inciso II, ‘a’, do CTN,
dentre outras hipóteses:
Art. 106. A lei aplica - se a ato ou fato pretérito:
I – (...) .
II - tratando - se de ato não definitivamente julgado:
a) quando deixe de defini-lo como infração;
Fl. 252
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 8 do Acórdão n.o 9303-010.506 - CSRF/3a Turma
Processo no 11050.002144/2009-78

b) quando deixe de tratá-lo como contrário a qualquer exigência de ação ou omissão,
desde que não tenha sido fraudulento e não tenha implicado em falta de pagamento de
tributo;
c) (...).
No entanto, ao se analisar o lançamento (infração remanescente neste processo
reporta ao fato gerador de 15, 22 e 29/Dezembro/2004), verifica-se que a Fiscalização já
observou o desconto do respectivo prazo de 7 (sete) dias para caracterizar o atraso na informação
no SISCOMEX, conforme pode ser verificado no demonstrativo anexo ao Auto de Infração de
fls. 6 a 11, que destaco parte, como amostragem:

Posto isto, assiste razão à Fazenda Nacional em seu recurso, devendo, portanto,
ser revisto o Acórdão recorrido, e restabelecida a multa prevista no art. 107, IV, “e” do Decreto-
lei no 37, de 1966, para nos casos onde foram ultrapassados o prazo de 7 dias para registro dos
dados de embarque das exportações, nos termos da decisão de primeira instância.
Conclusão
Em vista do exposto, voto no sentido de conhecer do Recurso Especial de
divergência interposto pela Fazenda Nacional e no mérito dar-lhe provimento, para afastar a
falta de tipificação legal do lançamento, com retorno dos autos ao colegiado a quo, para análise
das demais questões postas no recurso voluntário, especialmente as alegações de falta de
legitimidade passiva, inexistência de prejuízo ao erário e ausência de dolo ou má fé.

É como voto.
(documento assinado digitalmente)
Luiz Eduardo de Oliveira Santos

Fl. 253
DF CARF MF
Documento nato-digital